Tribunal: TJBA
Processo: 8058730-13.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058730-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA e outros Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena de 20 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 71 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de roubo majorado (três vítimas) e constrangimento ilegal majorado, uma vez que, no dia 17/03/2023, em comunhão de desígnios com outro indivíduo, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, diversas mercadoria avaliadas em R$ 1.500,00, um aparelho celular de marca Samsung e algumas moedas da Loja Clube Melissa, bem como um celular Iphone 7 Plus, com carregador, de uma funcionária da loja; e um aparelho celular Iphone 12, a quantia de R$ 1.200,00 e uma motocicleta de propriedade do ex-gerente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 2. Na hipótese dos autos, vê-se que a autoridade indigitada coatora justificou a medida extrema imposta ao Paciente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes praticados e o modus operandi desenvolvido, sendo tal fundamento idôneo nos termos da jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores. Precedentes do STJ. 3. Também não é o caso de se falar em ausência de contemporaneidade, pois esta, conforme entendimento de nossas cortes judiciais superiores, “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (AgRg no HC n. 933.715/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). 4. Frise-se, ademais, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, conforme se observa no presente feito. 5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058730-13.2024.8.05.0000, impetrado pelo advogado LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA (OAB/BA 76.336), em favor de LUCIANO SOUZA SANTOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, .